Tribunal: TJSP
Processo: 2076464-36.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão em ação acidentária – Violação manifesta à norma jurídica não caracterizada – Pretensão de reexame da matéria – Ausência de interesse processual configurada – Carência da ação – Indeferimento da inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Público
Registro: 2020.0000391801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2076464-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que são autores
ELIZABETE OTAVIANO MIRANDA, DOUGLAS MANOEL OTAVIANO MIRANDA,
WELLINGTON
SEBASTIÃO
OTAVIANO
MIRANDA,
ALCINA
GRAZIELE
OTAVIANO MIRANDA e JOAO MIRANDA (ESPÓLIO), é réu INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a petição
inicial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO, ALDEMAR SILVA, LUIZ FELIPE NOGUEIRA,
CARLOS MONNERAT E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Público
Ação Rescisória no 2076464-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36.122c
2
VOTO No: 36.122c
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2076464-36.2020.8.26.0000
COMARCA: ÁGUAS DE LINDÓIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. EDUARDO RUIVO NICOLAU
REQUERENTES: ELIZABETE OTAVIANO MIRANDA e OUTROS (ESPÓLIO DE
JOÃO MIRANDA)
REQUERIDO: INSS
AÇÃO RESCISÓRIA
Acórdão em ação acidentária

Violação manifesta à norma jurídica não caracterizada
Pretensão de reexame da matéria
Ausência de
interesse processual configurada Carência da ação
Indeferimento da inicial.
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo espólio de João
Miranda objetivando a desconstituição do v. acórdão trazido por cópia às fls.
25/29, proferido pela 17a Câmara de Direito Público, que deu provimento ao
reexame necessário para julgar improcedente a ação.
Sustenta o requerente que, ao decretar a improcedência da
ação, o aresto violou manifestamente norma jurídica (art. 966, inciso V, do novo
CPC). Alega nulidade do acórdão por julgamento “ultra ou extra petita”, aduzindo
que a apelação interposta pelo INSS estava restrita ao termo inicial do benefício e
à verba honorária, não havendo insurgência quanto ao nexo causal. Afirma,
ainda, que a apelação é intempestiva, devendo ser considerada a data da
entrada no protocolo do Tribunal competente para o julgamento do recurso. Tece
considerações acerca da matéria, mencionando jurisprudência que reputa
respaldar sua posição.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Público
Ação Rescisória no 2076464-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36.122c
3
Em que pese a argumentação exposta pelo requerente, a
inicial não comporta deferimento.
Invoca o espólio do autor a hipótese do inciso V do art. 966
do novo CPC. Contudo, o caso em tela não se amolda a essa situação.
Não houve violação à norma jurídica.
Com efeito, ainda que a apelação do INSS não tenha
abordado a questão relativa ao nexo causal, cabia a este Tribunal de Justiça
analisar toda a matéria trazida aos autos, inteiramente devolvida em sede de
reexame necessário, não havendo que se falar, portanto, em julgamento “ultra ou
extra petita”.
Importa consignar que, ao dar provimento ao reexame
necessário para julgar improcedente a ação, o acórdão atacado considerou não
haver prova nos autos do nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho
alegado, ressaltando o seguinte: “Conforme se extrai do relatado na petição
inicial, o autor foi vítima de acidente de trabalho no ano de 2002, que resultou em
lesões na coluna. Afirmou, naquela ocasião, que o evento infortunístico resultou
na concessão de benefício acidentário sob o no 541.612.573-6. Com a finalidade
de melhor esclarecer a matéria posta em julgamento, a autarquia foi intimada a
apresentar toda documentação relativa aos benefícios recebidos pelo obreiro.
Apresentadas as informações pelo INSS (fls. 188/198), verificou-se que o aludido
benefício foi concedido somente em 05 de julho de 2010, mais de oito anos
depois do alegado acidente. Consta, ademais, o relato do autor de que teria sido
vítima de queda em 2008, informação esta contrária ao alegado na petição inicial.
Por seu turno, a documentação apresentada demonstra que autor estava
afastado do trabalho e em gozo de benefício previdenciário entre 25.01.2001 e
20.08.2005, de modo que, a princípio, se mostrava incoerente a alegação de
acidente de trabalho em 2002. Nesse sentido, o despacho de fls. 200/201
solicitou informações ao recorrido acerca das contradições observadas, vindo a
resposta de que na verdade a queda ocorreu em dezembro de 2000, conforme
demonstram exames de fls. 207/216. Como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é
imprescindível que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade
desempenhada (ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela
resultante. No caso em tela, em que pese a constatação de incapacidade total e
temporária à época da perícia, não há nada nos autos que comprove que o autor
tenha sofrido acidente durante o exercício da atividade laborativa. A
documentação apresentada pelo recorrido apenas evidencia a lesão na coluna,
mas nada comprova a natureza infortunística desta. Anota-se, ainda, que o laudo
produzido na justiça do trabalho em ação movida contra o empregador afastou o
nexo causal em razão das mesmas contradições apuradas no presente feito” (fls.
27/28).
Em suma, tal como avaliada a matéria, não se vislumbra a
hipótese de violação manifesta à norma jurídica, revelando a peça vestibular o
tardio inconformismo do requerente quanto ao reconhecimento da inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Público
Ação Rescisória no 2076464-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36.122c
4
nexo causal.
Anote-se, ainda, que eventual injustiça do acórdão ou má
interpretação da situação focada nos autos não autoriza o exercício de ação
rescisória.
Dentro desse quadro, resta evidenciada a ausência de
interesse processual do espólio do autor.
Registre-se, por fim, ser despicienda a discussão a respeito
de eventual intempestividade do apelo autárquico, posto que, ao dar provimento
ao reexame necessário para decretar a improcedência da ação, o recurso de
apelação interposto pela autarquia restou prejudicado.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a petição inicial, com
fundamento no art. 968, § 3o, combinado com o art. 330, inciso III, ambos do novo
Código de Processo Civil.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital